Tribunal: TJMT
Processo: 1008327-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008327-78.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DIOGENES DA CRUZ MIRANDA - CPF: 032.575.641-47 (AGRAVADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PAGA ADMINISTRATIVAMENTE EXTRAPOLADO O PRAZO DE 30 DIAS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO -PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-A incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente observar a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial. Não sendo o documento complementar exigido (- Certidão de inexistência de IML),indispensável não há que se falar em interrupção do prazo.

-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 58137990; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com pedido de Exibição de Documentos n° 1008327-78.2018.8.11.0041, proposta por DIOGENES DA CRUZ MIRANDA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo mantendo a condenação da apelante ora agravante ao pagamento da diferença correspondente aos juros e atualização monetária sobre o valor pago administrativamente em atraso (60) dias, a ser liquidado em cumprimento de sentença, atualizado pelo INPC, desde a data do recebimento do pedido administrativo, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento. Bem coo majorou os honorários recursais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), art. 85 §11, do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 56934974, alega
preliminarmente :

(i)
inaplicabilidade do artigo 932 do NCPC, ao caso concreto;
No mérito: (ii)
inaplicabilidade de correção monetária sobre o valor pago administrativamente; uma vez que após a comunicação administrativa do sinistro, e após análise da documentação apresentada pelo ora agravado, foi detectada a necessidade de informações complementares, razão pela qual foi interrompido o prazo regulamentar para o pagamento da indenização, conforme notificação efetuada na data de 24/02/2016;
(iii)
Ato subsequente, após a complementação necessária, foi realizada a perícia administrativa, na data de 03/03/2016, com respectivo e incontroverso pagamento administrativo, na data de 14/03/2016, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias. Assim sendo, considerando que, no caso dos autos, a perícia administrativa ocorreu na data de 03/03/2016, e o pagamento administrativo foi efetuado na data de 14/03/2016, a ora agravante agiu nos estritos limites legais, inexistindo o que se falar acerca de atualização monetária da quantia quitada administrativamente;
(iv)
minoração dos honorários advocatícios segundo o art. 85,
§2o do NCPC;

Contrarrazões de ID: 66565487, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 58137990; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com pedido de Exibição de Documentos n° 1008327-78.2018.8.11.0041, proposta por DIOGENES DA CRUZ MIRANDA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo mantendo a condenação da apelante ora agravante ao pagamento da diferença correspondente aos juros e atualização monetária sobre o valor pago administrativamente em atraso (60) dias, a ser liquidado em cumprimento de sentença, atualizado pelo INPC, desde a data do recebimento do pedido administrativo, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento. Bem coo majorou os honorários recursais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), art. 85 §11, do NCPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID: 56783611 proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com pedido de Exibição de Documentos no 1008327-78.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por DIOGENES DA CRUZ MIRANDA, que julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando a apelante ao pagamento da diferença correspondente aos juros e atualização monetária sobre o valor pago administrativamente em atraso (60) dias, a ser liquidado em cumprimento de sentença, cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC, desde a data do recebimento do pedido administrativo, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento. Condenou ainda o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, art. 85, § 8o do CPC.

Em suas razoes de ID: 56783613, alega: (i) que o pagamento administrativo foi feito dentro do prazo de 30 dias; contados da entrega de toda documentação e das informações para regulação do sinistro; não havendo que se falar em correção monetária devida; (ii) que o apelado embora não tenha concordado com o valor pago, em nenhum momento questionou a demora no atraso no pagamento da indenização; (iii) que a apelante não estava em mora quando da comunicação do sinistro; (iv) que a sucumbência seja redistribuída tendo em vista a sucumbência mínima da apelante, e eventualmente seja distribuída proporcionalmente entre as partes; (v) fixação dos honorários como preceitua o artigo 85, §2o do NCPC.

Síntese necessária.

DECIDO.

Com relação à alegação de inexistência do direito do requerente receber os juros e correção monetária referentes ao pagamento de indenização do seguro obrigatório efetuado na via administrativa; esta irresignação se mostra infundada

De acordo com o art. 5o, §§ 1o e 7o da Lei n. 6.194/74, que regulamenta o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, estabelecendo o prazo e indicando a incidência da correção monetária, vejamos:

"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

(...)

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado."

A apelante sustenta a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5°, § 1°, da Lei n° 6.194/74.

Do exame dos autos, verifica-se que o apelado efetuou o requerimento administrativo em 14.01.2016 , e o seu efetivo pagamento ocorreu somente em 14.03.2016 , ou seja, após 30 dias do requerimento administrativo, o que impõe a incidência da correção monetária sobre o valor recebido, desde a data do sinistro, consoante preconiza a Súmula no 580/STJ.

A interrupção do prazo defendida pela apelante se mostra equivocada e muito além do prazo de 30 dias, porquanto o autor já havia acostado ao processo administrativo a documentação necessária ao recebimento do seguro obrigatório.

Ademais, como bem destacado sentença guerreada, verbis:

“...Na hipótese vertente, conforme atestam os documentos anexados nos autos, os documentos foram recebidos pela Seguradora Líder no dia 14.1.2016 (Id 14524612) e o pagamento efetivado em 14.3.2016, no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais Id 14524612 fls. 104), em período superior, portanto, ao prazo de 30 dias previsto em lei e na jurisprudência, não se sustentando o argumento da parte ré exposto no documento do ID 14524612 fls. 03, de que foi constatada a necessidade de complementação da documentação, isso porque não restou demonstrado que tal fato foi comunicado à parte autora e/ou solicitada tal providência, ônus que lhe competia, por força do disposto no art. § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, não havendo, desse modo, que se falar, em interrupção do prazo. Assim, comprovado o pagamento da indenização fora de tempo, impõe-se a responsabilização da seguradora/ré ao ressarcimento da diferença correspondente aos juros e correção monetária...”

Desse modo, mostra-se devida a correção monetária pretendida pelo apelante, porquanto o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo previsto no §1o, do art. 5o da Lei no 6.194/74.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – CABIMENTO – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – MONTANTE A SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 85, §§ 2o E 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Incide correção monetária desde a data do sinistro sobre o valor do seguro obrigatório DPVAT pago em sede administrativa, se o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo de 30 dias, previsto no §1o, do art. 5o da Lei no 6.194/74, cujo montante a ser apurado deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento administrativo. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (Súmula 580/STJ)” (N.U 0017289-78.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE PAGOADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DIREITO ALEGADO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. Cumprindo a parte autora com a demonstração que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, deve ser a seguradora condenada ao pagamento da correção monetária sobre o montante pago administrativamente desde a data do evento danoso até a data do pagamento administrativo. Sobre a diferença devida, deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do pagamento administrativo.” (N.U 0041266-02.2016.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.o DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 6.194/74, em seu art. 5.o, § 1.o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema. Imposição de multa.” (N.U 1025500-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

A Seguradora apelante pleiteia a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a existência de sucumbência mínima/reciproca, alegação esta que não se sustenta tendo em vista a total procedência do pedido inicial. (cobrança de juros e correção monetária da indenização paga administrativamente em prazo maior que 30 dias).

Com relação a pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.000,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam em torno de valor de R$600,00, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita (R$500,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, valor este dentro da media aplicada em casos semelhantes.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se...”

Constata-se, no caso submetido ao crivo deste órgão colegiado por força deste expediente recursal que, na verdade, é submeter questão que foi tratada em sede de decisão monocrática do relator, o que este sodalício mato-grossense, já tem entendimento solidificado.

Às decisões acima, nesta oportunidade, cumpre-me, tão somente, adicionar os seguintes julgados.

‘RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FARZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS POR ACIDENTE, MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC – AGRAVO RETIDO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – VEÍCULO SEGURADO – PERDA TOTAL DO BEM – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO – ÓBICE AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE DO SEGURO – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO NOS LIMITES DA APÓLICE – COBERTURA BÁSICA PARA PERDA TOTAL DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DO VALOR PREVISTO NA TABELA FIPE A ÉPOCA DO SINISTRO – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – ERRO MATERIAL NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO SANADO – DECISÃO MANTIDA INALTERADA – DÉBITOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO SEGURADO ANTERIORES À DATA DO ACIDENTE – ABATIMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COBERTURA DEVIDA NO LIMITE DA APÓLICE – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER A DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIEMNTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS CONTRATUAIS CONFIGURADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDENCIA DO STJ – AGRG NO RESP 1229864/MG – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de seguro, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas. Demonstrado nos autos a realização do pedido administrativo junto à seguradora e a ausência do pagamento da indenização constante da apólice de seguro, comprovada está à pretensão a justificar a intervenção do Poder Judiciário (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Comprovada à qualidade de beneficiária e de única herdeira da segurada, a indenização securitária constante da apólice de seguro lhe é devida. Comprovada à ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, imperiosa a obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais, estes decorrentes da relutância da seguradora ao reconhecimento do dever de indenizar. No tocante ao arbitramento do quantum da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade. à peculiaridade de cada caso. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil (AgRg no REsp 1229864/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011). A cobertura para danos matérias será cabível quando os gastos estiverem devidamente comprovados nos autos, com a juntada de recibos e notas fiscais. Verificada a ocorrência de erro material no relatório da decisão proferida no recurso de embargos de declaração este pode e deve ser sanado, sem que isso importe alteração do julgado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 11/11/2014 - DJe 19/11/2014). A cláusula contratual que condiciona o pagamento do seguro à quitação da alienação fiduciária gravada no veículo é abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, pelo que, não retira o dever de indenizar a segurada. Existindo débitos anteriores à data do sinistro, sua quitação será de responsabilidade da autora, porém, os débitos gerados posteriormente são de responsabilidade da seguradora, pois devidamente informada do sinistro logo após sua ocorrência. Apesar de a Súmula no 246 do STJ autorizar o abatimento do valor recebido com o seguro DPVAT, necessária a demonstração o efetivo pagamento, sem o qual resta inaplicável a incidência desse enunciado. Comprovada e quantificada em 100% (cem por cento) a invalidez da parte autora, esta faz jus ao recebimento do teto previsto na apólice de seguro, para a cobertura pessoal por ocupante no caso de invalidez. Para que haja a incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente deve-se observar a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial. (N.U 0016642-25.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

'AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.' (N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020